Tribunal: TJDFT
Processo: 0001476-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001476-34.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CLAUDIO CESAR RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 23618218, dirigida ao eminente Desembargador Relator, o advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401, informa o falecimento do recorrente, juntando a certidão de óbito de ID 23618226, e requerendo a habilitação da herdeira DÉBORA EVELYN DA SILVA RODRIGUES. Tendo em vista que a pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso X, do RITJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010